Tribunal: TJDFT
Processo: 0749973-33.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749973-33.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE DELMA GUEDES FERREIRA DECISÃO Tratam os autos de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 20898310) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de ESPOLIO DE DELMA GUEDES FERREIRA (executado), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Após subida dos autos a esta instância recursal, a Colenda 7a Turma Cível ao julgar o apelo prolatou o Acórdão de número 1309646 (Id. 22285504), sendo certificado em seguida o trânsito em julgado (Id. 23923626) com a intimação das partes e o consequente retorno dos autos à vara de origem (Id. 25686747). Com o retorno dos autos a origem, o Distrito Federal alegou a nulidade de todos os atos processuais posteriores à prolação do acórdão em tela ao argumento da ausência de sua intimação pessoal, requerendo assim a subida dos autos à instância superior para a realização dessa intimação, diante da falta de certificação do trânsito em julgado nos autos (Id. 25686750). Então subiram os autos e vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Consoante extrai-se dos atos processuais, após a prolação do Acórdão de número 1309646 (Id. 22285504), verifica-se a certificação do trânsito em julgado, ocorrido em 08/03/2021, nos termos do documento ao Id. 23923626. A seguir, consoante relatório, as partes foram intimadas para ciência do retorno dos autos à Primeira Instância (Id. 25686747) e veio o Distrito Federal alegando nulidade à alegação de inexistência tanto de sua intimação pessoal, quanto da certificação do trânsito em julgado do Acórdão de número 1309646. Antemão, sem razão o ente distrital. Conforme se extrai dos atos processuais, ambas as alegações de nulidade, formuladas pelo Distrito Federal, não procedem. Uma, porque certificado o trânsito em julgado do acórdão prolatado, nos termos da certidão ao Id. 23923626. Duas, porque consoante depreende-se do documento ao Id. 25689885, a Secretaria dessa 7a Turma Cível certifica e dá fé que o Distrito Federal foi intimado do Acórdão de Id. “22285504 pelo sistema, tendo o sistema registrado ciência da Dra. LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO em 26/12/2020, conforme expediente.” Faz constar expediente extraído do sistema corroborando a certificação. Diante dessas comprovações, estão evidenciados a certificação do trânsito em julgado do Acórdão de número 1309646 (Id. 22285504) e que o exequente Distrito Federal foi regularmente intimado de sua prolação, inclusive com ciência registrada em 26/12/2020 06:26:45 por LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO e, por isso, não há o que se cogitar as nulidades apontadas, haja vista a regularidade da intimação do acórdão em nome do Distrito Federal. Em sendo assim, inexiste falar-se em qualquer nulidade de intimação, razão pela qual rejeito o pedido de nulidade apresentado pelo Distrito Federal no Id. 25686750. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à Primeira Instância com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora